Tribunal: TJSP
Processo: 0013282-66.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Sentenciado que preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício – Prática de falta grave que não é argumento suficiente para denegar-lhe o livramento condicional da pena – Demais disso, inexistência de lei que determine a passagem pelo regime intermediário para a concessão do beneplácito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013282-66.2019.8.26.0996, da Comarca de Santos, em que é agravante ALERRANDRO
LUCERO SODRE DE FREITAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para deferir ao sentenciado ALERRANDO LUCERO SODRÉ DE FREITAS
o benefício do livramento condicional. VU., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013282-66.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 39.120
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0013282-66.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: ALERRANDRO LUCERO SODRÉ DE FREITAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento condicional

Sentenciado que preenche os requisitos objetivo e
subjetivo para a concessão do benefício Prática de falta
grave que não é argumento suficiente para denegar-lhe o
livramento
condicional
da
pena

Demais
disso,
inexistência de lei que determine a passagem pelo regime
intermediário para a concessão do beneplácito Recurso
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ALERRANDRO LUCERO SODRÉ DE FREITAS nos autos da
execução no 0018123-64.2016.8.26.0041, que se processam perante a
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
5a RAJ
Presidente Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls.
37/38, que indeferiu pedido de concessão de livramento condicional, sob o
argumento de que “deverá passar primeiro pelo regime intermediário, como
prova de que irá absorver a terapêutica penal, para, posteriormente, fazer jus
a imediato livramento, uma vez que cometeu falta disciplinar de natureza
grave em 26/11/2017, demonstrando não estar assimilando a terapêutica
penal que lhe é aplicada” (fls. 01/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 11/16),
mantida a orientação traçada (fls. 17), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do agravo (fls. 46/48).
É o relatório.
Postula a Defesa a reforma da decisão de 1a instância
para conceder o livramento condicional, porquanto presentes os requisitos
objetivos e subjetivos essenciais às medidas. Sustenta, em síntese, que o artigo
83, do Código Penal e os artigos 131 a 146, da Lei de Execução Penal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013282-66.2019.8.26.0996 -Voto no
3
exigem a prévia permanência do sentenciado no regime semiaberto para a
concessão do livramento condicional.
Procede o inconformismo do sentenciado.
Segundo consta do boletim informativo de fls. 24/26, o
sentenciado, reincidente, cumpre pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, pela prática de tráfico ilícito de entorpecente. Iniciou o
cumprimento da pena em 14/06/2013 e expiará seu castigo em 03/04/2020.
Registra uma única falta disciplinar de natureza grave
(tentativa de suborno a servidor), praticada em 26/11/2017.
Ostenta bom comportamento carcerário (fls. 23) e foi
promovido ao regime semiaberto em 1o/10/2019.
De fato, não há imposição legal que obriga o
sentenciado a cumprir pena no regime semiaberto para, somente após, ser
agraciado com o livramento condicional.
Vivenciar o regime intermediário não é condição para a
liberdade condicionada.
Conforme anotado no voto do E. Desembargador
Marco De Lorenzi:
“A progressão de regime não pode ser confundida com a
liberdade condicional, são benefícios distintos da execução,
cujos requisitos não se confundem. O primeiro é forma de
cumprimento de pena; o segundo, liberdade antecipada”
(Agravo em Execução no 0012936-18.2019.8.26.0996

julgado em 19/12/2019).
A decisão, ora guerreada, apontou que o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013282-66.2019.8.26.0996 -Voto no
4
não demonstra estar assimilando a terapêutica penal, em razão de ter praticado
falta de natureza grave em 26/11/2017, em outras palavras, aduz que o
agravante não preenche requisito de ordem subjetiva.
Todavia, tal registro não é capaz de obstar à concessão
do benefício almejado.
Presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva e
também tendo em vista que desde a concessão do regime intermediário o
agravante não registrou nenhuma intercorrência, de rigor, à concessão do
livramento condicional.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para deferir ao
sentenciado ALERRANDO LUCERO SODRÉ DE FREITAS o benefício do livramento
condicional.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR